Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713390-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA IRENE ALVES DE LACERDA DESPACHO Nada a prover quanto aos embargos de divergência interpostos no ID no 41404514, uma vez que não se referem ao presente feito, devendo ser desconsiderado. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 39735245. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007